Tribunal: TJBA
Processo: 8000521-83.2021.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000521-83.2021.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SALVIO MARTINS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
DEUSEMAR REIS SOUZA, FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: BANCO FICSA S/A. e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, DEUSEMAR REIS SOUZA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. DIVERGÊNCIA DE ASSINATURAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479/STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RESTABELECIMENTO E MAJORAÇÃO RECURSAL. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações simultâneas interpostas pelo autor e pelo Banco C6 Consignado S.A. contra sentença integradora que, ao acolher embargos de declaração com efeitos infringentes, afastou a restituição por inexistirem descontos efetivos, reduziu a indenização por danos morais para R$ 3.000,00 e fixou honorários em 10% sobre o valor da condenação. O autor requer majoração do dano moral para R$ 10.000,00 e restabelecimento dos honorários em 12%. O banco sustenta a validade do negócio jurídico e a inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o banco comprovou a hígida manifestação de vontade do consumidor na contratação de empréstimo consignado impugnada por fraude; (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de dano moral e o percentual de honorários sucumbenciais são adequados diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não comprova a validade da contratação, pois a análise do instrumento contratual, confrontado com o documento de identidade, revela divergência relevante na grafia e assinatura com traços trêmulos e hesitações inexistentes nos documentos pessoais do autor.

4. A narrativa de contratação presencial por idoso residente na zona rural de Candiba-BA com correspondente bancário sediado em Belo Horizonte-MG, a mais de 1.500 km, mostra-se inverossímil e reforça a fragilidade da prova apresentada pelo banco.

5. A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva por fortuito interno relacionado a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ.

6. A fraude na contratação de empréstimo consignado em benefício de idoso hipossuficiente configura dano moral in re ipsa, pois o risco de comprometimento de verba alimentar, a necessidade de judicialização e o desvio produtivo do consumidor extrapolam o mero aborrecimento, ainda que não tenha havido descontos efetivos por cumprimento tempestivo de liminar.

7. A fixação do dano moral em R$3.000,00 não atende ao caráter compensatório e punitivo-pedagógico, sendo adequado majorá-lo para R$10.000,00, em conformidade com parâmetros adotados em precedentes desta Corte para hipóteses de fraude bancária.

8. A redução dos honorários para 10% em sede integrativa não se justifica, pois a natureza e relevância da causa e o trabalho desenvolvido permanecem inalterados, impondo-se o restabelecimento do percentual originário e a majoração recursal prevista no art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do banco desprovido. Recurso do autor provido.

Tese de julgamento:

1. Incumbe à instituição financeira comprovar a manifestação válida de vontade do consumidor na contratação de empréstimo consignado, respondendo objetivamente por fraude relacionada a fortuito interno.

2. A fraude na contratação de empréstimo consignado envolvendo beneficiário idoso e hipossuficiente gera dano moral in re ipsa, ainda que inexistam descontos efetivos quando o risco de lesão e a necessidade de judicialização superam o mero aborrecimento.

3. É cabível restabelecer honorários sucumbenciais fixados segundo os critérios do art. 85, §2º, do CPC e majorá-los em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando há provimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§2º e 11, 931, caput, e 934, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, Súmulas 54 e 362; TJBA, Apelação Cível nº 8078530-97.2019.8.05.0001, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, 1ª Câmara Cível, pub. 09.08.2022; TJBA, Apelação Cível nº 8070787-65.2021.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, 1ª Câmara Cível, pub. 06.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso do réu e DAR PROVIMENTO ao recurso do autor, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator (a), adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

06